Tribunal: TJDFT
Processo: 0737319-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. IMPEDIMENTO. ATO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.

I – Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete exclusivamente ao Presidente da República estabelecer os requisitos objetivos e subjetivos para extinção da pena (indulto pleno), redução ou substituição (indulto parcial, redutório ou comutação).

II – Assim, a vedação estabelecida pelo parágrafo único do art. 7o do Decreto no 9.246/2017, para comutação da pena quando o apenado foi beneficiado por decretos anteriores, é de observação obrigatória. Precedentes.

III – Recurso conhecido e não provido